Tribunal: TJBA
Processo: 8020884-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020884-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: YASMIM SOUSA DA SILVA Advogado(s):ANTONIO CESAR MENEZES SANTOS, JAMILLE SALOMAO SILVA registrado(a) civilmente como JAMILLE SALOMAO SILVA, RODRIGO CONCEICAO CASTRO, AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO registrado(a) civilmente como AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO, MONALISA DE BRITO RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE POR ELETROCUSSÃO. MORTE DA VÍTIMA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO DE REGRESSO PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão que, em ação indenizatória decorrente de acidente por eletrocussão com resultado morte, rejeitou o pedido de denunciação da lide do proprietário do imóvel onde instalada cerca eletrificada supostamente relacionada ao evento danoso, bem como afastou a possibilidade de intervenção de terceiros em razão da incidência do Código de Defesa do Consumidor. A agravante pleiteia a admissão da denunciação da lide ou, subsidiariamente, do chamamento ao processo, sob alegação de necessidade de apuração de eventual culpa exclusiva ou concorrente do proprietário do imóvel e preservação do direito regressivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a denunciação da lide em ação indenizatória fundada em relação de consumo envolvendo acidente por eletrocussão; e (ii) estabelecer se é cabível o chamamento ao processo do proprietário do imóvel onde localizada a cerca eletrificada supostamente responsável pelo evento danoso. III. RAZÕES DE DECIDIR A vítima do acidente enquadra-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a incidência do microssistema protetivo consumerista. O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide nas ações fundadas em responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, entendimento aplicado pela jurisprudência também às hipóteses de acidente de consumo previstas nos arts. 12 e 14 do CDC. A vedação à intervenção de terceiros busca assegurar efetividade, simplicidade e celeridade à tutela jurisdicional do consumidor, evitando ampliação indevida da controvérsia e retardamento da prestação jurisdicional. A admissão da denunciação da lide implicaria introdução de discussão paralela acerca de eventual responsabilidade do proprietário do imóvel, com necessidade de dilação probatória incompatível com os princípios do sistema consumerista. O direito regressivo da concessionária permanece integralmente preservado, podendo ser exercido em ação autônoma, nos termos do art. 934 do Código Civil. O chamamento ao processo não se aplica à hipótese, pois o instituto destina-se à formação de litisconsórcio passivo entre devedores solidários ou coobrigados, não servindo para transferência ou compartilhamento de responsabilidade civil com terceiro estranho à relação processual originária. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros na prestação do serviço público delegado, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente de terceiro constitui matéria defensiva a ser apreciada no mérito da demanda originária, sem necessidade de intervenção processual do proprietário do imóvel. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020884-88.2026.8.05.0000, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargada YASMIM SOUSA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por, unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO